Tribunal: TJMT
Processo: 1080728-65.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080728-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA OJEDA - CPF: 024.265.391-00 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
JUSTIÇA GRATUITA
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.
PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO APÓS O AJUIZAMENTO, MAS ANTES DA CITAÇÃO E DA
LIMINAR
. ACEITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do bem em favor da instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. O apelante pleiteia justiça gratuita e sustenta a descaracterização da mora em razão de acordo extrajudicial e pagamentos realizados após o ajuizamento, porém antes da apreensão do bem e da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da justiça gratuita ao apelante; (
ii
) estabelecer se a renegociação da dívida, com pagamentos realizados antes da efetivação da liminar e da citação, descaracteriza a mora e impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte faz jus à gratuidade da justiça quando declara insuficiência de recursos, inexistindo elementos que infirmem a alegação, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §2º, do CPC.

A concessão da justiça gratuita produz efeitos apenas
ex
nunc, alcançando os atos processuais posteriores ao requerimento, conforme entendimento do STJ.

A mora constitui requisito essencial para a ação de busca e apreensão, devendo estar presente no momento do ajuizamento e durante o prosseguimento da demanda, conforme o Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

A renegociação da dívida, com emissão de boletos e aceitação de pagamentos pelo credor, evidencia a regularização da inadimplência e implica renúncia ao vencimento antecipado.

O pagamento das parcelas em atraso antes da efetivação da liminar e da citação descaracteriza a mora, afastando o pressuposto indispensável à medida de busca e apreensão.

A conduta da instituição financeira ao receber os valores e, simultaneamente, prosseguir com a ação judicial configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
, decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A descaracterização da mora implica a perda superveniente do objeto da ação, impondo sua extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da justiça gratuita depende da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência e produz efeitos
ex
nunc.

2. A renegociação da dívida com emissão de boletos e aceitação de pagamento pelo credor descaracteriza a mora do devedor.

3. O pagamento realizado antes da apreensão do bem e da citação impede a manutenção da ação de busca e apreensão.

4. O comportamento contraditório do credor viola a boa-fé objetiva e afasta a pretensão possessória fundada na mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023
.

TJMT
1021861-02.2024.8.11.0002, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 27/01/2026
.

TJSP, AC: 10178256120198260005 SP, relator Artur Marques, julgamento em 31/03/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, publicação em: 31/03/2020

TJPR, AP n. 00107227820168160045, relator Francisco Carlos Jorge, julgamento em 14/06/2021, 17ª Câmara Cível, publicação em 14/06/2021
.

TJRS, AI n. 70080878424, relatora
Angela
Terezinha de Oliveira Brito, julgamento em 27-6-2019, Décima Terceira Câmara Cível, publicação em 2-7-2019.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Busca e Apreensão de Veículo
cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Assim, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei 911/69, julgo
procedente a presente ação
, para confirmar a liminar anteriormente concedida e, por consequência, consolidar a posse e a propriedade do bem em favor do banco autor, para todos os fins de direito.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC,
condeno o vencido
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Deixo de determinar que seja oficiado
ao DETRAN/CIRETRAN e aos órgãos de restrição ao crédito, para eventuais baixas, porque não houve nenhuma anotação/negativação decorrente de ordem deste juízo,
de maneira que eventuais apontamentos deverão ser tratados na via administrativa
.

Sem custas finais
.

Decorrido o prazo legal/recursal sem qualquer irresignação das partes, determino o arquivamento dos autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta sentença como intimação”.

O apelante
pleiteia
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser pessoa hipossuficiente e não possuir
condições de arcar com custas processuais e honorários sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Afirma que utiliza o veículo objeto da lide para exercer sua atividade profissional de “borracharia com delivery”, o que evidenciaria sua condição econômica limitada e a necessidade da gratuidade da justiça.

No mérito recursal, alega que a sentença incorreu em erro de julgamento (
error
in
judicando
) ao desconsiderar a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, bem como os pagamentos efetuados antes da efetivação da medida de busca e apreensão.

Sustenta que

a ação foi distribuída em 20/12/2024;

houve pagamentos das parcelas em atraso em 23/12/2024 e 27/01/2025;

a apreensão do veículo ocorreu apenas em 08/02/2025
e
os pagamentos ocorreram antes da apreensão e antes mesmo da citação do apelante.

Destaca que
a emissão de boletos pelo banco e o recebimento dos valores demonstrariam a existência de renegociação ou novação da dívida, circunstância que descaracterizaria a mora necessária à propositura e manutenção da ação de busca e apreensão.

Argumenta que a conduta da instituição financeira violaria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), pois o banco teria incentivado a regularização da dívida por meio de acordo extrajudicial e, simultaneamente, prosseguido com a ação judicial para apreensão do veículo.

M
enciona precedentes jurisprudenciais que reconhecem que a renegociação da dívida e a emissão de novos boletos podem descaracterizar a mora do devedor, impedindo a manutenção da medida de busca e apreensão quando evidenciada a intenção de regularização contratual.

Aponta
ainda que a conduta do banco configuraria abuso de direito e litigância de má-fé, nos termos do artigo 187 do Código Civil e do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que teria recebido valores e mantido a ação judicial sem informar adequadamente o juízo acerca da renegociação realizada entre as partes.

Por fim,
pede
a concessão da justiça gratuita
e o reconhecimento da descaracterização da mora em razão do acordo extrajudicial e dos pagamentos realizados.

Devidamente intimado o apelado não apresentou contrarrazões (Id
347478924
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026